Tribunal: TJBA
Processo: 8057190-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus n. 8057190-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente(s) : Agnaldo dos Santos Santana e Adriel Santana Santos Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha / BA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO NÃO AUTORIZADO A CELULAR. NULIDADES. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO ORGANIZADA. MULTIPLICIDADE DE ILÍCITOS. ORDEM. DENEGAÇÃO. I. Pacientes presos em flagrante na posse de drogas, inclusive cultivando cannabis sativa, e arma de fogo, sendo apontados como integrantes de associação criminosa para o fim de tráfico. II. Impetração assentada na tese de nulidade do flagrante, por agressão policial, invasão de domicílio e acesso não autorizado ao celular de um dos Pacientes, a contaminar as provas e afastar a validade do recolhimento. 1. Tem-se por inviável o conhecimento de impetração voltada à desconstituição da prisão em flagrante, por suposta nulidade decorrente de agressão, invasão policial ao domicílio dos Pacientes e acesso desautorizado ao celular de um deles, quando o respectivo título prisional já se encontra há muito superado pela decretação de prisão preventiva, devendo tais temas serem analisados quando da aferição do fumus commissi delitcti em torno da prisão cautelar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Turma. 2. Não se podendo apurar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada mácula acerca da materialidade delitiva e seus respectivos indícios de autoria, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica dos fatos, ante a contraposição das versões acusatória e defensiva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado ao reconhecimento da pronta imprestabilidade das provas, sobretudo por não ser o writ o instrumento adequado à defesa técnica do acusado. Precedentes. 3. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 4. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pela atuação articulada em multiplicidade de crimes, envolvendo, em tese, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daqueles. Precedentes. 5. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a alegação, por estes, de reunirem predicativos pessoais positivos. Precedentes. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057190-27.2024.8.05.0000, em que figuram como Pacientes Agnaldo dos Santos Santana e Adriel Santana Santos e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO WRIT e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator